Tribunal: TJDFT
Processo: 0733773-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. registro visual de cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente – art. 240, § 2o, II e III da Lei 8.069/90. armazenar registros visuais e/ou audiovisuais de cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. CONVERSÃO DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP) EM CONCURSO MATERIAL EM BENEFÍCIO DO RÉU PARA CRÍTERIOS DE PROGRESSÃO. CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O concurso de crimes que prevê o Código Penal – CP se refere à dosimetria da pena. Na execução, as regras são dispostas em Leis Específicas. Assim, por terem regramentos diversos, a fase de conhecimento é regida pelo CP e a execução por outras normas especiais. As normas de execução mais favoráveis serão aplicadas, sem que se ofenda a parte atinente à formação do título executivo condenatório.
2. In casu, a possível a aplicação integral de todos os reflexos da unificação da reprimenda (na condenação e na execução), ou o não reconhecimento do crime continuado, a fim de considerar as penas de forma isolada, tanto na fase de conhecimento quanto na execução, mantendo a natureza de cada um dos crimes. Não cabe a aplicação do percentual referente ao crime de menor pena em cima, tão somente, do percentual acrescido a título da continuidade delitiva (no caso, de 2/3, por se tratar de uma só ação com a prática de diversos crimes, em continuidade delitiva).
3. Deve-se considerar cada espécie/tipo de crime (comum e hediondo, conforme previsão do “Pacote Anticrime” – Lei no 13.964/2019) para que os benefícios penais sejam aplicados de forma separada, caso seja mais benéfico ao agravante.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.